Tribunal: TJBA
Processo: 0500877-63.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500877-63.2016.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA. Advogado(s): DACIA EVARISTO LEONARDO, PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, MARCELO SENA SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA APELADO: NASS CR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Advogado(s):SUZANE DE OLIVEIRA LIMA RAMOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO DE DIAGNÓSTICO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À PESSOA JURÍDICA SEM DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO. INCOMPATIBILIDADE COM SISTEMA ESPECÍFICO DA FROTA. AUTORA QUE NÃO SE DESENCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por empresa de transporte contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. A apelante adquiriu equipamento de diagnóstico automotivo pelo valor de R$ 5.100,00, alegando que o produto não funcionava adequadamente com o sistema Bluetech de sua nova frota de ônibus, pleiteando indenização por danos materiais de R$ 15.428,78 e danos morais de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes; (ii) determinar se houve defeito no produto vendido ou incompatibilidade específica com o sistema da frota da apelante; (iii) verificar se estão configurados os requisitos para caracterização dos danos materiais e morais pleiteados. III. Razões de decidir 3. A aplicação do CDC a pessoas jurídicas, mesmo sob a teoria finalista mitigada, exige demonstração efetiva de vulnerabilidade, não sendo suficiente a mera alegação. A empresa apelante possui capital social superior a 2 milhões de reais e estrutura empresarial consolidada, não caracterizando hipossuficiência econômica ou técnica. 4. A análise da prova documental, especialmente os e-mails trocados entre as partes, demonstra que não houve defeito no produto, mas incompatibilidade específica com o sistema Bluetooth da nova frota, situação que não configura vício do produto. 5. A apelada demonstrou boa-fé ao tentar solucionar a questão oferecendo atualizações e assistência técnica, não se verificando conduta culposa de sua parte. 6. A apelante não conseguiu demonstrar defeito intrínseco no produto que o tornasse inadequado para sua finalidade, não se desincumbindo do ônus probatório estabelecido no artigo 373, I, do CPC. 7. Os alegados danos materiais não possuem nexo de causalidade com conduta da ré, e os danos morais não restaram caracterizados, inserindo-se os transtornos no âmbito dos dissabores inerentes às relações comerciais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas, mesmo sob a teoria finalista mitigada, exige demonstração efetiva de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, não sendo suficiente a mera alegação. 2. A incompatibilidade de produto com sistema específico do adquirente não configura defeito quando o equipamento funciona adequadamente para sua finalidade, incumbindo ao comprador verificar a compatibilidade antes da aquisição." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 931, 937, I e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500877-63.2016.8.05.0079, sendo Apelante Expresso Brasileiro Transportes LTDA e Apelada Nass CR Comércio De Ferramentas LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator